Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701843-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ARTUR BARRETO, VILMENIA AIRES BARRETO FERREIRA APELADO: VILMENIA AIRES BARRETO FERREIRA, JOSE ARTUR BARRETO, LUZO BARRETO NETO, KALIM GRASIELE BARRETO, AMANDA BARRETO, ALYNE LUDMILLA BARRETO, GUSTAVO ALVES RABELO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se os APELANTES: JOSE ARTUR BARRETO, VILMENIA AIRES BARRETO FERREIRA, para se manifestar(em), no prazo de 30 (dez) dias, sobre os documentos juntados após determinação deste Relator consoante despachos anteriores (ID 30307488). No mesmo prazo também se manifestem os Apelados e também os demais Interessados. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator